Tribunal: TJSP
Processo: 0013927-22.2014.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ERRO MÉDICO. Cirurgia para extração das amígdalas. Ocorrência de grave hemorragia durante o procedimento, a exigir intervenção de emergência e internação em UTI. Improcedência. Responsabilidade subjetiva do profissional médico. Provas dos autos a indicar a inexistência de culpa do médico e a hemorragia. Intercorrência inerente ao risco do procedimento a que se submeteu a autora. Sentença de

Ementa:
ERRO MÉDICO. Cirurgia para extração das amígdalas. Ocorrência de grave hemorragia durante o procedimento, a exigir intervenção de emergência e internação em UTI. Improcedência. Responsabilidade subjetiva do profissional médico. Provas dos autos a indicar a inexistência de culpa do médico e a hemorragia. Intercorrência inerente ao risco do procedimento a que se submeteu a autora. Sentença de improcedência mantida. Recurso Improvido.